Tribunal: TJMT
Processo: 1018764-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018764-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), LUCINEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 650.667.661-20 (AGRAVADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018764-73.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

AGRAVADO: LUCINEI PEREIRA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU À RÉ A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - “HOME CARE” – EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA – OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado pelo paciente conveniado a existência de expressa
indicação médica para seu tratamento, não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018764-73.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

AGRAVADO: LUCINEI PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência de no 1052642-60.2019.8.11.0041, ajuizada por
LUCINEI PEREIRA DA SILVA
, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada e determinou o fornecimento de tratamento domiciliar
“home care”
e demais serviços médicos, necessários à manutenção da saúde do autor, ora agravado.

Para tanto, a ré, ora agravante, alega inexistir causa médica no caso apresentado que reclame a necessidade de cobertura de serviço de enfermagem pelo período de 24 (vinte e quatro) horas.

Salienta que está na iminência de sofrer prejuízo de grande vulto e irreparável, eis que, conforme a decisão agravada, terá que fornecer atendimento de enfermagem em caráter ininterrupto e de forma desnecessária.

Ao final, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo não foi concedido (id. 27730954).

Contrarrazões apresentadas (id. 32231982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018764-73.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ao deferir, nos Autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer de no 1052642-60.2019.8.11.0041, ajuizada por
LUCINEI PEREIRA DA SILVA
em face da
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
, a liminar de tutela de urgência antecipada e determinar o fornecimento de tratamento domiciliar
“home care”
e demais serviços médicos necessários à manutenção da saúde do autor, ora agravado, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em que pese o inconformismo da ré, ora agravante, a decisão agravada deve permanecer inalterada.

A uma porque, como cediço,
não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição médica indicada para o tratamento de saúde do paciente.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO-SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO HOME CARE.

ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ.

1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1375176/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019)”

A duas porque, conquanto a ré, ora agravante, nesta fase inicial dos Autos de origem, alegue que está na iminência de sofrer prejuízo de grande vulto e irreparável, eis que, conforme a decisão agravada, terá que fornecer atendimento de enfermagem em caráter ininterrupto e de forma desnecessária, tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer suporte probatório.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora agravante, não demonstrou qualquer desacerto na decisão agravada, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020